Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-29.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020730-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON MIRANDA DA SILVA - CPF: 970.727.371-20 (RECORRENTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE CURSO GRATUTITO UTILIZADA COMO ATRATIVO PARA FAZER O RECORRENTE SE DIRIGIR AO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA E CELEBRAR CONTRATO DE CURSO. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 190819230, na reclamação nº 1020730-29.2023.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- nulidade do contrato por publicidade enganosa; – devolução integral dos valores pagos; – dano moral indenizável.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da publicidade enganosa

Consta nos autos que o Recorrente foi atraído para a sede da empresa Recorrida, com mensagem via aplicativo de WhatsApp (
id. 190819215
), com oferta de

treinamento militar gratuito, tendo o Recorrente se dirigido ao estabelecimento da Recorrida e lá tendo realizado a contratação do curso pré-militar (
ensino médio
) gramática e intelecção textual, literatura, redação, história, geografia, inglês, química, pré-militar, pré-militar, matemática (
ensino médio
), física (
ensino médio
), no valor total de R$ 3.943,26 (id. 190819212).

Colhe-se das provas dos autos, que a mensagem via aplicativo de WhatsApp foi enviada no dia 10/2/2023, e o contrato foi assinado no dia 10/3/2023, e o pedido de rescisão contratual feito em 17/3/2023 (
id. 190819214
), bem como que o endereço constante na mensagem se trata do mesmo endereço da Recorrida no contrato, e onde foi citada, a saber Rua Joaquim Murtinho, 164, havendo indícios assim de serem enviadas pela Recorrida, a qual é revel nos presentes autos.

Assim, tenho que a presente situação configura publicidade enganosa, na medida em que a Recorrida se utiliza de
"ofertas-iscas"
, no presente caso de curso gratuito, para atrair o consumidor e fazer com que ele se dirija ao seu estabelecimento, tentando assim, afastar o prazo assegurado quanto ao direito de arrependimento. No presente caso, o Recorrente se dirigiu ao estabelecimento da Recorrida com a finalidade de matricular sua filha em um treinamento gratuito, tendo ali comparecido em virtude da publicidade enganosa, e assim, constrangido assinou o referido contrato, tendo manifestado seu arrependimento 7 (
sete
) dias após a referida assinatura.

Sobre a publicidade enganosa, assim dispõe CDC:

“...

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. ...”

Desta forma, competia a Recorrida a prova da não ocorrência da publicidade enganosa, no entanto quedou-se inerte, devendo assim assumir a responsabilidade pela sua desídia, devendo o contrato ser declarado nulo, e todas as quantias pagas, restituídas ao Recorrente.

- do dano moral.

Demonstrada a ocorrência de publicidade enganosa, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato ilícito.

O dano moral está excepcionalmente configurado no caso, e
xtrapolando o mero aborrecimento,
em decorrência além da prática abusiva da Recorrida, em não realizar o estorno das parcelas do Recorrente de forma imediata após a solicitação de cancelamento do contrato.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, em razão do reconhecimento da publicidade enganosa;
a.2)
condenar a Recorrida à devolução de todos os valores pagos pelo Recorrente, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
a.3)

condenar a Recorrida em dano moral, no valor de 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362/STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024